Tribunal: TJDFT
Processo: 0721684-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA.
I. Em atenção à ética e a boa-fé objetiva, não se pode tolerar que a parte se beneficie da sua própria torpeza.
II. Considera-se válida e eficaz a citação efetuada no endereço adquirido em consulta pelo Bacenjud, pois, aplica-se à hipótese a Teoria da Aparência, segundo a qual se presume realizada a citação havida na sede da pessoa jurídica, independentemente de quem a tenha recebida, salvo ressalva expressa quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.
III. Homologou-se o pedido de desistência do agravo interno. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.